Tribunal: STF
Processo: MS 31556
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-15
Data de publicação: 2017-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. JORNADA DE TRABALHO DE QUATRO HORAS PARA ANALISTAS JUDICIÁRIOS MÉDICOS DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO. DETERMINAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA EM DETRIMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ART. 19, § 2º DA LEI 8.112/90. ART. 14 DO DECRETO-LEI 1.455/76. PREVALÊNCIA DE NORMA ESPECIAL SOBRE A GERAL. DECISÃO DO CNJ EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O regime jurídico aplicável a servidores públicos federais é unificado, nos termos da Lei 8.112/90, sendo que o art. 19, § 2º do referido dispositivo legal prevê a possibilidade de leis especiais regulamentarem diferentes jornadas de trabalho. 



    2. O art. 14 do Decreto-Lei 1.455/76 é norma específica que rege a jornada de trabalho de Analista Judiciário – Especialidade Medicina, estabelecendo carga horária de 20 (vinte) horas semanais, de sorte que, de acordo com o princípio hermenêutico lex speciali derogat generali, é a norma aplicável ao caso. Precedentes: MS 25.027, Relator Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 01.07.2005, e MS 32.753 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º.08.2017.



    3. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.